Tribunal: STF
Processo: ARE 1545536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 5/6):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ART. 20, § 2º, DA LEI 7.716/89. DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO CONTRA JUDEUS. CRIME COMETIDO NA INTERNET (FACEBOOK). CONCURSO MATERIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) COMO FATOR ATENUANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta por Victor Marcelino de Oliveira Santoianni, contra sentença que o condenou pela prática do crime de racismo, tipificado no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, por três vezes, em concurso material. O réu sustenta seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e alega ausência de dolo específico e de tentativa de legitimar a dominação, exploração e escravização dos praticantes da religião judaica. 



    2. O recurso enfoca na inexistência de discurso discriminatório e na atipicidade material das condutas, além de contestar a aplicação do concurso material, sugerindo ser mais apropriada a aplicação do crime continuado. A defesa argumenta que as postagens, apesar de seu conteúdo lamentável, não configuram crime de racismo e que o diagnóstico de TEA do apelante deve ser considerado como fator atenuante. 



    3. A sentença condenatória considerou o réu responsável por três postagens discriminatórias e odiosas contra judeus, realizadas em datas distintas, configurando concurso material. Foi analisada a gravidade das mensagens e sua repercussão social, bem como a consciência do caráter ilícito do réu. A condição de TEA foi reconhecida, mas não considerada suficiente para excluir o dolo ou a culpabilidade. 



    4. As condutas do réu, ao veicular mensagens preconceituosas e discriminatórias em uma rede social, ultrapassam os limites da liberdade de expressão, configurando o crime de racismo. A condição de autismo do réu, embora relevante para a compreensão do seu comportamento, não exclui a presença do dolo, nem mitiga a reprovabilidade da conduta. 



    5. As evidências indicam que o réu agiu com intenção discriminatória e preconceituosa, consciente do caráter ilícito de suas ações. As postagens foram deliberadas e refletem uma clara intenção de propagar mensagens prejudiciais e discriminatórias contra o povo judeu, violando princípios fundamentais de dignidade e igualdade. A tipicidade conglobante reforça a materialidade do crime, considerando o potencial de propagação de ideias discriminatórias e seu impacto no bem jurídico tutelado. 



    6. Apelação criminal improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 96)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, IV e VI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, destacando que “o fato imposto ao réu NÃO é crime vez que não houve nenhuma postagem que sugerisse a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior” (eDOC 109, p. 15). 



    No mais, argumenta que o acusado, ora recorrente, estava exercendo seu direito à liberdade religiosa e liberdade de expressão, inexistindo comprovação de dolo discriminatório, de modo que o acórdão recorrido estaria em divergência com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RHC 134.682/BA. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 desta Corte Suprema (eDOC 118).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que a conduta praticada pelo recorrente amolda-se ao crime de racismo, tipificado no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 80, p. 3):



    “A jurisprudência e a doutrina são claras ao estabelecer que o dolo, entendido como a vontade consciente de realizar a conduta delitiva, não se vê automaticamente afetado por condições neurológicas ou psicológicas do agente. No caso em tela, as ações do recorrente, expressas nas postagens discriminatórias e de teor odioso, revelam uma clara intenção de propagar mensagens prejudiciais e discriminatórias contra o povo judeu. As postagens não foram fruto de mera ignorância ou incompreensão, mas sim de uma decisão deliberada de compartilhar conteúdo ofensivo. Esta conduta evidencia a presença do dolo, caracterizado pela intenção específica de praticar atos de discriminação, indo além de uma mera expressão de crenças pessoais ou religiosas.” (grifei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Intempestividade. 4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Condenação por crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989). Imprescritibilidade. Art. 5º, XLII, do texto constitucional. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1203076 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02-06-2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente